Tribunal: STF
Processo: HC 272698
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walmar Flávio de Jesus e outro, advogados, em 21.5.2026, em benefício de A. S. H., contra decisão pela qual, em 12.3.2026, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, desproveu o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 233.699:
“Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por A. S. H. contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo tribunal do júri à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, 
tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. 
O recorrente sustenta que o encarceramento automático viola o dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da Constituição Federal), pois não houve demonstração concreta de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 
Afirma-se que as condenações pelo tribunal do júri não constituem fundamento independente de prisão antes do trânsito em julgado, exigindo-se causa cautelar válida, nos termos do art. 312 do CPP. 
Aduz que o Tema n. 1.068 do STF admite execução provisória, mas não dispensa fundamentação individualizada, impondo distinção quando o caso não ostenta contemporaneidade cautelar. 
Defende que o recorrente respondeu integralmente ao processo em liberdade, sem intercorrências, o que evidencia ausência de periculosidade processual e impede a execução automática. 
Pondera que o veredicto não configura fato novo cautelar, não substitui a demonstração de risco atual e, sem contemporaneidade, a execução imediata converte-se em antecipação de pena. 
Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena, com autorização para aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. No mérito, a cassação do acórdão recorrido, o reconhecimento da ilegalidade da execução automática e a garantia de permanência em liberdade até decisão fundamentada. Subsidiariamente, pede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.

Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ser lícita a prisão do paciente para o cumprimento da pena, nos termos do Tema 1.068, em razão da sua condenação, pelo Tribunal do Júri, à pena de quatorze anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio.

2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de que determinar a prisão do paciente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri à pena de quatorze anos de reclusão, sem a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, contrariaria o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, que exige a apresentação de fundamentação nas decisões judiciais.

Afirmam que o “paciente respondeu ao processo em liberdade, permaneceu solto durante toda a instrução, não houve notícia de fuga, não houve notícia de ameaça, não houve descumprimento de determinação judicial e por derradeiro afirma-se com máxima veemência que não houve qualquer fato novo contemporâneo ao julgamento que demonstrasse alteração concreta de sua situação processual”.

Sustentam que o decidido no Tema 1.068 pelo Supremo Tribunal  não teria criado modalidade de prisão autônoma de prisão desvinculada da necessidade de demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que o “Tema 1068 não revogou o art. 93, IX, da Constituição e não eliminou o dever de fundamentação concreta e de igual maneira também não suprimiu a necessidade de controle jurisdicional individualizado das restrições à liberdade”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) o conhecimento e concessão da presente ordem de habeas corpus; 
– liminarmente, a imediata suspensão da execução provisória da pena imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ;
– subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária alguma cautela, requer-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
– ao final, a confirmação da liminar, reconhecendo-se a ilegalidade da execução automática da pena sem fundamentação concreta e individualizada, cassando-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça”.
        Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, desproveu o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 233.699.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
 
4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 22.1.2026, pelo Tribunal do Júri, à pena de quatorze anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, “com expressa determinação de início imediato do cumprimento da sanção”. Consta dessa sentença:
“(...) Da Prisão 
A partir da fixação da tese no TEMA 1068 do STF, e tendo em vista a soberania dos veredictos, o sentenciado iniciará imediatamente o cumprimento antecipado da pena, em regime inicial fechado. 
Desse modo, decreto a prisão do condenado (...) para início imediato do cumprimento da pena”.

A determinação da prisão do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n.  5022329-03.2026.8.21.7000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“(...) O presente Habeas Corpus foi impetrado contra decisão que determinou o imediato cumprimento de pena após condenação pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, à luz da soberania dos veredictos e do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, verifico que o presente writ não comporta provimento. 
A determinação de execução provisória da pena, após condenação pelo Tribunal do Júri, encontra amparo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC. Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Esta interpretação harmoniza o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal) com o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), conferindo efetividade às decisões do Tribunal Popular.
(...) Desse modo, a decisão condenatória emanada do Tribunal Popular possui um grau de definitividade que a distingue das sentenças proferidas por juízes singulares, legitimando o início do cumprimento da pena antes mesmo do trânsito em julgado de eventuais recursos. A execução da pena, nesse caso, não se funda em um juízo provisório de culpa, mas na deliberação soberana do corpo de jurados, que representa a própria sociedade. 
No caso em análise, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri em 22 de janeiro de 2026, por homicídio qualificado (evento 206, SENT1), sendo-lhe imposta a pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com expressa determinação de início imediato do cumprimento da sanção. 
A decisão a quo, portanto, está em consonância com a orientação das Cortes Superiores, que não exigem fundamentação individualizada adicional para a decretação da prisão quando se trata de condenação pelo Tribunal do Júri, bastando a invocação do Tema 1.068. 
A tese do impetrante de que a parte final do artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, exigiria a presença de requisitos da prisão preventiva, não afasta a aplicabilidade do Tema 1.068. A interpretação sistemática da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, à luz da soberania dos veredictos, permite harmonizar tais preceitos. A Lei nº 13.964/2019, ao introduzir a referida alínea ‘e’, consolidou a possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, especialmente considerando que o julgamento do paciente ocorreu após sua vigência. 
Nesse sentido, entendo que não há antinomia com o art. 283 do CPP, que estabelece regra geral sobre prisão, não afastando a regra específica prevista no art. 492, I, ‘e’, do mesmo diploma legal. 
Deste modo, uma vez demonstrada a plena conformidade da determinação de imediata execução da pena pelo Juízo a quo com a mais recente e consolidada orientação da Suprema Corte, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade. O constrangimento ilegal anunciado pela Defesa, portanto, não está demonstrado”.

Esse acórdão foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:
“(...) o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que a execução da pena imposta pelo tribunal do júri deve ocorrer de forma imediata, logo após a condenação, independentemente do trânsito em julgado e da quantidade da pena fixada. A Corte entendeu, ainda, que a exigência de um limite mínimo de 15 anos – prevista na redação anterior da norma – era inconstitucional, por constituir indevida restrição à soberania do júri. 
No presente caso, o recorrente foi condenado pelo conselho de sentença a 14 anos de reclusão, circunstância que impõe a execução provisória da pena, nos termos do dispositivo acima mencionado.
Logo, em que pese às alegações defensivas, não mais subsiste a necessidade de discussão sobre os requisitos da custódia cautelar ou sobre a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, pois, havendo a condenação pelo júri popular, independentemente da reprimenda aplicada, deverá ser determinada a execução provisória da pena e expedido o mandado de prisão, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, em conjunto com o julgamento supramencionado”.
 
5. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, sendo desnecessária a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 1.235.340/SC (TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREJUDICIALIDADE DO WRIT IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO QUAL SE IMPUGNAVAM OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE QUE SEJA DETERMINADO À CORTE DE ORIGEM O EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. A paciente foi condenada à pena de 28 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com os arts. 29 e 61, II, e, todos do Código Penal — CP), sem o direito de recorrer em liberdade, bem como à perda do cargo público de Defensora Pública, nos termos do art. 92, I, b, do Código Penal. No início da sessão plenária foi decretada a prisão preventiva da paciente, decisão essa mantida após a condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2. O habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco — TJPE, em que se impugnava o decreto de prisão preventiva, foi julgado prejudicado, em decisão posteriormente mantida em agravo regimental. 3. No Superior Tribunal de Justiça, sustentava-se que o atual entendimento acerca da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não se aplicaria ao caso, sobretudo porque tal orientação não existia à época da decretação da custódia. Pretendia-se, assim, determinar ao TJPE o prosseguimento do julgamento do writ originário, com a análise do mérito da causa petendi, especialmente quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A ordem, contudo, foi denegada. 4. Busca-se ‘[...] a concessão da ordem para que, cassando o ato impetrado, seja reformada a decisão que declarou prejudicado o Habeas Corpus nº 0002156-20.2025.8.17.9480, a fim de determinar ao eg. TJPE que realize o julgamento de mérito do referido writ, examinando a viabilidade jurídica de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal’. II. Questão em discussão 5. Verificar se os argumentos deduzidos pela defesa são idôneos a justificar a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que proceda ao julgamento do mérito da impetração lá formulada. III. Razões de decidir 6. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que julgou prejudicado o HC 0002156-20.2025.8.17.9480 — no qual se impugnava os fundamentos da prisão preventiva decretada ao término do Tribunal do Júri realizado em novembro de 2016 —, em razão do superveniente julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), ocasião em que o Tribunal Pleno desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 7. De fato, trata-se de hipótese de aplicação imediata do entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 1.235.340/SC, o que torna prejudicada a análise dos fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à retroatividade da lei penal mais benéfica e à irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal) não se aplicam a precedentes jurisprudenciais, os quais podem ter incidência imediata. 9. Revela-se inócua a pretensão defensiva de ‘determinar ao eg. TJPE que realize o julgamento de mérito do referido writ, examinando a viabilidade jurídica de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, 
§ 6º, do Código de Processo Penal’. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 270.775-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.5.2026).

“Agravo regimental em habeas corpus. Tribunal do júri. Execução provisória da pena. Alegação de impossibilidade de execução provisória da pena do paciente, por força da irretroatividade do entendimento firmado no Tema nº 1.068/STF. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual” (HC n. 248.518-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora